Tribunal: TJBA
Processo: 0519606-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519606-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA e outros

Advogado(s)
:
REJANE AMORIM DE ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: GLEIDSON DE SOUSA GUEDES

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, LUCAS ALVES LEAHY

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE INFORMAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por Carlos Eduardo Figueiredo Costa e Carlos Eduardo Figueiredo Costa ME (Império do Grão) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Gleidson de Sousa Guedes, reconhecendo a existência de sociedade empresária de fato entre as partes, com a consequente dissolução parcial e determinação de apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento de vínculo societário entre o Apelado e o Apelante Carlos Eduardo, ainda que sem instrumento contratual formal; (ii) estabelecer se a divisão dos haveres deve ocorrer em partes iguais ou se é cabível a fixação de participação diferenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da existência de sociedade de fato, desde que presentes os elementos caracterizadores previstos no art. 981 do Código Civil: contribuição mútua, partilha de resultados e affectio societatis.
A existência de procuração com firma reconhecida, na qual o Apelado é expressamente qualificado como “sócio”, configura confissão extrajudicial suficiente para comprovar o vínculo societário.
A atuação conjunta na gestão do negócio, incluindo decisões estratégicas, contratação de serviços e realização de pagamentos e aportes financeiros sem reembolso ou contrato de mútuo, evidencia contribuição efetiva para o fundo social.
A tese de que o Apelado seria mero prestador de serviços carece de respaldo documental e contradiz os próprios depoimentos do Apelante, que admite tratativas de sociedade e incentivo a aporte de capital.
A fixação da participação societária em 50% para cada parte encontra respaldo na presunção aplicável às sociedades de fato, diante da ausência de estipulação contratual diversa, conforme consolidado na jurisprudência.
Alegações relativas à origem do capital, como eventuais empréstimos de familiares do Apelante, não afetam a relação societária entre os litigantes e não infirmam a presunção de igualdade.
Menções informais a percentual reduzido de participação (25%) não configuram acordo contratual e não afastam a presunção de igualdade de quotas.
As razões recursais não apresentam elementos novos ou aptos a infirmar a robusta fundamentação da sentença, limitando-se à reiteração de argumentos já afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519606-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA e outros e como apelado GLEIDSON DE SOUSA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça